Tribunal: TJDFT
Processo: 0752320-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0752320-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WALMIR GERALDO DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra a decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de liquidação de sentença por arbitramento n. 0032789-58.2015.8.07.0001 ajuizada por WALMIR GERALDO DA SILVA, ora agravado, em desfavor do ora agravante, que determinou a transferência de valores para a conta judicial vinculada ao presente feito, sob os seguintes fundamentos: A decisão em ID n. 180048426 in verbis: Expeça-se ofício à instituição financeira depositária, determinando a transferência do valor de R$ 7.500, depositado em conta judicial vinculada ao presente feito, para conta de titularidade de FERNANDO NONATO DA SILVA (CPF 854.363.641-87), no Banco Inter S.A. (077), Agência 0001, Conta: 8048473-5. Cumprida a determinação acima, promova a secretaria a intimação do exequente para postular o que entender de direito, no prazo de 15 dias. Por ora, publique-se apenas para ciência das partes. Em suas razões, o banco agravante afirma que a decisão agravada não considerou os documentos e as alegações do réu que demonstraram não ser devida a totalidade do diferencial apurado. Aponta a ausência de domínio atuarial pelo perito judicial em relação aos cálculos específicos sobre matéria complexa, o que foi desconsiderado. Argumenta que a decisão agravada deve ser revista, uma vez que pode ensejar dano de difícil reparação, impondo constrição indevida. Aduz que o cálculo que apurou as horas extras judiciais do autor na reclamatória trabalhista, o perito manteve entendimento equivocado que resultou em dupla incidência de gratificação semestral. Salienta que no cálculo do benefício de aposentadoria com o regulamento aplicável ao caso, os salários de benefício são majorados em 25% para incluir os efeitos da gratificação semestral, transformando-os em salários de benefício ajustados. Alega que, como os valores de gratificação semestral estão contidos na remuneração utilizada na apuração do valor unitário de hora extra, a utilização integral dos valores de horas extras deferidos judicialmente, sem a aplicação do deflator de 80%, gerou majoração indevida no recálculo do benefício. Ressalta que o juízo homologou laudo no qual o perito apurou as diferenças de benefícios especiais argumentando se tratar de questão de mérito, todavia a sentença já afastou a possibilidade de revisão dos benefícios especiais pagos. Afirma que caberia à parte autora o custeio da reserva matemática, e de acordo com o repetitivo 955 o pagamento e sua reserva devem estar de acordo com o determinado no Regulamento da PREVI que instituí que o participante ao optar pelo inciso III do art. 8o (o auto patrocínio) é por conta do participante. Defende que os salário-de-participação utilizados na apuração da complementação de aposentadoria do reclamante se referem aos 36 meses anteriores à concessão do benefício, ou seja, ao período de junho 2021 a maio de 2015. Relata que diante da determinação judicial, considerando que os valores de horas extras deferidas teriam impacto nos salários-de-participação do período de nov/2003 a jan/2007, e que estes salários não estão contidos no período de apuração do salário real de benefício do agravado. Declara que o impacto pela inclusão das horas extras na complementação de aposentadoria é nulo, não sendo o responsável pelo custeio da majoração do benefício, nos termos do Regulamento. Alega estar claro seu prejuízo pelas falhas identificadas no laudo pericial, já impugnadas, devendo a decisão que homologou o laudo pericial ser cassada para que o perito elabore novos demonstrativos para a apuração do saldo devedor. Requer o recebimento do recurso em efeito suspensivo. Ao final, o integral provimento do Agravo de Instrumento. Preparo recolhido em ID 54249483. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Logo, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido liminar. No caso, na decisão do processo referência ID 175342040, disponibilizada em 19/10/2023 (ID 175621956), o juízo a quo homologou os cálculos apresentados nos seguintes termos: Trata-se de processo em que a parte executada requer que o exequente efetue a recomposição da reserva matemática, para que, posteriormente, implemente a recálculo do benefício de previdência complementar e efetue o pagamento das diferenças devidas. No caso, verifico que a parte executada requer a inovação do título constituído no feito, pretensão que viola a regra disposta no art. 507 do CPC, considerando que as obrigações a ela imposta na fase de conhecimento não condiciona o cumprimento das obrigações à recomposição da reserva matemática pelo exequente. No mais, verifico que os cálculos realizados pelo perito estão de acordo como o determinado no título judicial constituído no feito, razão pela qual homologo o laudo de ID 153880007, fixando: 1) como benefício de previdência complementar devido ao exequente o montante de R$ 14.131,27, a partir de 11/2022; 2) como valores devidos em decorrência do pagamento da diferença do benefício do exequente o montante de R$ 872.006,31, até 11/2022. Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra o presente ato, intime-se a parte autora para requere o que entender de direito, no prazo de 15 dias. Opostos embargos declaratórios (processo referência ID 176087699), o julgador os rejeitou e manteve a decisão proferida (processo referência ID 178500376), disponibilizada em 20/11/2023. O segundo réu, a CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL apresentou agravo de instrumento em 21/11/2023 (processo referência ID 178878180), que teve seu efeito suspensivo indeferido por este Relator (processo referência ID 179770895). Desse modo, o juízo determinou a expedição de ofício à instituição financeira depositária, determinando a transferência do valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) (ID 180969592). Assim, o réu Banco do Brasil, apresentou o presente recurso pugnando a cassação da decisão que homologou os cálculos para que o perito elabore novos demonstrativos para a apuração do saldo devedor. O banco agravante afirma que os cálculos do perito não observaram os seguintes aspectos: a) Necessidade de expurgo da gratificação semestral contida na remuneração base utilizada para apurar o valor da hora extra da ação trabalhista. Nessa primeira análise tudo aponta que referida alegação não merece prosperar. Ora na impugnação apresentada -processo de referência ID 162459880 pág. 3, o perito esclareceu tal ponto, in verbis: Inicialmente este perito traz a mesma afirmação contida no Laudo Pericial, destacando que não há qualquer previsão regulamentar, legal ou decisão judicial que determine a exclusão da gratificação semestral da base de cálculo das horas extras. Reitera, inclusive, que essa questão já foi discutida na esfera trabalhista, ao passo que o requerido Banco do Brasil foi vencido. Em sede de recurso foi proferido acórdão (ID 85461238 – Pág. 32/33) determinando a inclusão da gratificação semestral na base de cálculo das horas extras (...) No mais, cabe lembrar que as horas extras deferidas na ação trabalhista, as quais foram calculadas tendo em sua base as gratificações semestrais recebidas pelo autor, compreendiam o período de 11/2003 a 01/2007. De outro lado, verifica-se que somente em 05/2013, aproximadamente seis anos depois do autor ter encerrado seu contrato de trabalho, é que a gratificação passou a ser incorporada diretamente ao Salário de Participação Ajustado. Em razão do lapso temporal, nem ao menos houve período em que o autor recebeu horas extras (com a gratificação em sua base de cálculo) de forma concomitante com Salário de Participação acrescido diretamente da gratificação (25% adicional). De toda forma, ainda que hipoteticamente a tese pretendida pelo requerido Banco do Brasil fosse aceita, não se poderia falar em defletor fixo de 80%, isso porque, conforme Apêndice II, o valor das gratificações oscila em relação ao total da remuneração base utilizada para calcular o valor unitário da hora extra, que é composta por outras rubricas além da gratificação, como vencimento padrão, anuênio, comissão e CTVF. Além disso, o valor total das horas extras acrescido ao Salário de Participação corresponde ao valor unitário da hora extra multiplicado pelo quantitativo de horas extras deferidas em cada mês, observando que existem meses com a concessão de 8 horas e outros com 46 horas. Por fim, claramente a inclusão da gratificação na base de cálculo das horas extras que integram o Salário de Participação não se confunde com a inclusão direta da gratificação ao Salário de Participação, sendo esta última condição aprovada somente em 05/2013 conforme Ofício no 1388/CGAT/DITEC/PREVIC, de 19/04/2013. (...) Diante do exposto, este perito não vê qualquer elemento que justifique a exclusão da gratificação semestral da base de cálculo das horas extras deferidas na ação trabalhista. b) Impossibilidade de revisão do Benefício Especial Temporário – BET em razão da sentença ter afastado a revisão dos benefícios especiais pagos; Nesse ponto, o perito esclareceu (ID 162459880 pág. 5): Conforme consta do Laudo Pericial, os cálculos realizados por este perito, em relação ao Benefício Especial Temporário – BET, tiveram por finalidade, unicamente, esclarecer a questões suscitadas pelos próprios envolvidos. Por esse motivo, este perito analisou as demonstrações contábeis da requerida Previ e apontou a inexistência de reserva destinada a ser distribuída a título de BET (esgotada em 2013), bem como procedeu com o recálculo do benefício em razão de pedido do autor. c) Responsabilidade pelo custeio necessário à majoração do benefício não cabe ao requerido Banco do Brasil; O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para a causa quando a pretensão que lhe é dirigida concerne à recomposição da reserva matemática. Dessa forma, a responsabilidade do Banco deriva do pedido autoral sobre a condenação do patrocinador a recompor a reserva matemática do participante junto ao fundo de previdência, a fim de possibilitar e garantir a revisão do benefício. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS DEFERIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 955 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. CRITÉRIOS. REALIZAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ATO ILÍCITO DO EMPREGADOR CONFIGURADO. INSERÇÃO DAS HORAS EXTRAS NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES. APORTE COMPLEMENTAR SUPORTADO PELO PATROCINADOR. BENEFÍCIO ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO INDEVIDO. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PESSOAL E PATRONAL PELO PARTICIPANTE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. MORA INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A mera discordância da parte quanto à conclusão a que chegou o julgador e à valoração atribuída pelo magistrado aos fatos e às provas carreadas aos autos não pode ser confundida com negativa de prestação jurisdicional, mormente considerando que a sentença restou devidamente fundamentada quanto às razões que motivaram a convicção do Juízo de origem, obedecendo ao comando do artigo 93, inciso IX, da CF/88. 2. A legitimidade passiva do Banco deriva do próprio pedido autoral sobre a condenação do patrocinador a recompor a reserva matemática do participante junto ao fundo de previdência, a fim de possibilitar e garantir a revisão do benefício, tal como pleiteada. 3. No mérito, cinge-se a controvérsia à possibilidade de revisão do benefício de previdência complementar recebido por trabalhador bancário aposentado, a fim de incluir os reflexos previdenciários advindos do deferimento de horas extras pela Justiça do Trabalho. 4. O caso concreto se enquadra na modulação de efeitos realizada pelo c. STJ ao julgar o REsp no 1.312.736, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 955). 5. Nessa hipótese, permite-se a revisão do benefício, desde que preenchidos alguns requisitos: a) previsão regulamentar (expressa ou implícita); b) realização de estudo técnico atuarial, em cada caso, com a finalidade de apurar o valor necessário à recomposição das reservas matemáticas do ente de previdência; c) aporte prévio e integral do referido montante; d) utilidade, ao trabalhador, da revisão pleiteada. 6. Havendo previsão regulamentar e jurisprudencial, o valor das horas extraordinárias deve ser incluído no salário de participação dos funcionários do Banco do Brasil, para fins de complementação de aposentadoria. 7. A realização de um estudo técnico atuarial é essencial para apurar se existe alguma diferença de valores entre as contribuições repassadas à PREVI por força da decisão trabalhista e o montante que realmente seria necessário ingressar na reserva matemática do ente previdenciário a fim de possibilitar a majoração do complemento de aposentadoria ao participante assistido sem prejuízo à coletividade remanescente no mesmo Fundo. 8. O estudo técnico não é condicionante para o exame do direito da parte autora, mas apenas para o início do pagamento reajustado, razão pela qual deve ser feito em liquidação de sentença. Realizada a perícia atuarial na origem em desacordo com os critérios estabelecidos por este órgão colegiado, afigura-se necessária nova produção probatória a ser realizada em sede de liquidação. 9. A altíssima quantidade de casos idênticos submetidos à Justiça do Trabalho cabalmente demonstra a ciência do empregador sobre o pagamento incorreto das verbas trabalhistas devidas a determinados funcionários, enquadrados na mesma categoria profissional, que não exerciam, na prática, função de confiança nos moldes do art. 224, § 2o, da CLT. 10. É inegável o ato ilícito cometido pelo ex-empregador em relação aos trabalhadores que deixaram de contribuir para a PREVI sobre as horas extras trabalhadas, visto que jamais receberam o adicional sobre o serviço extraordinário prestado. 11. O cálculo do Benefício Especial Temporário - BET decorre diretamente do salário de participação; por consequência, qualquer impacto a maior na verba sobre a qual se contribui também deve repercutir nos benefícios decorrentes. 12. A apuração dos valores sobre o BET deve considerar, como termo inicial, dezembro/2010, quando foi instituído o benefício. O termo final deve ser dezembro/2013 (após, o BET foi extinto) ou a data em que findou o serviço extraordinário prestado pelo trabalhador - o que ocorrer primeiro. 13. Se a perícia atuarial concluir ser necessário um aporte complementar de valores para majorar o benefício previdenciário do Requerente e pagar as diferenças sobre o BET, sem prejudicar as reservas matemáticas da PREVI, o desembolso desse montante é de responsabilidade do patrocinador. 14. Devem ser preservados os salários de participação nos períodos em que houve decréscimo salarial, com fulcro no art. 30 do Regulamento do Plano de Benefícios 1, desde que o participante se responsabilize pelo aporte do montante contributivo referente à cota pessoal e patronal necessárias ao exercício da faculdade que pleiteou. 15. Inviável a compensação entre o aporte para fins de preservação do salário de participação, a ser vertido pelo participante, e o valor a ser mensalmente despendido pela entidade previdenciária para majorar o benefício, visto que não se trata de dívidas simultâneas, como previsto no art. 368 do Código Civil. 16. Ausente a mora de quaisquer das partes, não há por que fixar juros moratórios. 17. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Preliminares rejeitadas. (Acórdão 1782062, 07361601820178070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2023, publicado no PJe: 17/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). A despeito dos argumentos deduzidos pelo banco recorrente em defesa das suas teses, não restou demonstrada a probabilidade jurídica do direito invocado. Como dito, a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um dos requisitos resta inviabilizado o deferimento do pedido liminar. Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III eIV,o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.